Tribunal: STF
Processo: HC 94159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS, 
   PREVISTO NO ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. 
   PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   INCIDÊNCIA, EM PRINCÍPIO, DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS IMPETRADO NO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. 
1.	A 
   considerar que o prazo para a interposição de agravo regimental é 
   de cinco dias, como disposto no art. 557, § 1º, do Código de 
   Processo Civil e no art. 317 do Regimento Interno do Supremo 
   Tribunal Federal, a contar da publicação da decisão recorrida, 
   dúvidas não remanescem a respeito da intempestividade do presente 
   recurso, por ter sido protocolizado antes do início do prazo 
   recursal. 
2.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não 
   admite o conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o 
   exame de fundamentos ainda não apreciados definitivamente pelo 
   órgão judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto 
   foi prejudicado pelo julgamento definitivo do habeas corpus 
   impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
3.	Superveniência de
   decisão em Habeas corpus no Superior Tribunal de 
   Justiça.
4.	Agravo regimental não conhecido.